Tribunal: TCU
Processo: 017.381/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10745/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Walkíria Lemos: 1. Processo TC- Processo 017.381/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Moreira (XXX.320.359-XX); Maria Jose de Lima Moreira (XXX.356.537-XX); Maria Vilma Pereira da Silva (XXX.178.487-XX); Regina Marcia de Souza Albuquerque (XXX.182.567-XX); Rose Mary de Souza Ewerton (XXX.476.688-XX); Solange Mary Alves de Souza (XXX.452.137-XX); Walkiria Lemos (XXX.240.007-XX); Zeneida Alexandrino Areal (XXX.110.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que esclareça, à luz dos elementos constantes dos formulários referentes à reforma do militar João Rodrigues da Silva: 1.7.1.1. se houve concessão de melhoria ao militar já reformado decorrente de superveniente invalidez e esclareça os impactos no ato de pensão que ora se examina; 1.7.1.2. o posto com base no qual foram calculados os proventos de reserva e de reforma do militar; 1.7.1.3. se o militar contribuiu efetivamente para a pensão militar com base no posto superior ao de percepção dos seus proventos de reserva e de reforma.